Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. ART. 10, DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/01. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA
1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. O comando do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça.
3. O art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/01 considera documento eletrônico como documento privado ou público e salienta, ainda, a veracidade das declarações nele contidas quando assinado digitalmente. Nesse viés, cumpre esclarecer que o § 2o do art. 10 da referida Medida Provisória não veda ou restringe a utilização de outros meios, além do ICP-Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.
4. Apelo provido.